Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710381-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: NELSON BATISTA PEREIRA RECORRIDO: LUCIVAM CORREA BERNARDO DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por NELSON BATISTA PEREIRA (ID 51122840) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, nos autos da ação penal privada ajuizada em desfavor de LUCIVAM CORREA BERNARDO, rejeitou a queixa-crime por inépcia da petição inicial e ausência de justa causa para o exercício da ação penal (ID 51122836). Segundo previsto no artigo 806, caput e § 2o, do Código de Processo Penal, o recurso interposto contra decisão proferida em sede de ação penal privada está sujeito ao recolhimento do preparo: Art. 806 – Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. [...] § 2o - A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência ou deserção ao recurso interposto. Na espécie, interposto o recurso voluntário, o recorrente não apresentou comprovação de recolhimento do preparo. Diante disso, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator